Tribunal: TJMT
Processo: 1023243-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023243-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO -
MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido nos autos, inclusive, por perícia, em que constatou que as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma
RE 1.445.162-DF e Tema 1290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023243-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IRINEU PIRANI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IRINEU PIRANI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003431-67.2019.8.11.0037, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, revogou decisão anterior de suspensão pelo Tema 1.290 do STF e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que “
o objeto de suspensão do ref. Tema, são as ações que possuem como espeque os acórdãos condenatórios oriundos do STJ, lastreada pela ACP nº 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF, o qual se estende a este processo, devendo ser suspenso até que seja julgado o mérito do tema afetado”
(sic).

Assevera que “
com fundamento no art. 1019, I, c/c art. 995 ambos do CPC, requer e espera a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de se evitar constrição por uma dívida oriunda de tema controvertido na Corte Suprema, o qual encontra-se afetada até que seja definitivamente decido o mérito”
(sic).

Afiança
que “mostra-se presente o fumus boni iuris, na medida em que o débito é oriundo de Tema afetado pela Corte Suprema, e o periculum in mora, na medida em que, a demora na apreciação do mérito por parte deste Tribunal e consequente trânsito em julgado, poderá acarretar grave dano ao agravante caso tenha valores constritos, tanto em sua vida pessoal quanto profissional”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1019 do CPC, enquanto pendente a discussão sobre o tema, pois demonstrado o dano de difícil e impossível reparação ao agravante; e no mérito, requer o provimento do recurso, visando à suspensão dos autos, até julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Supremo (Id. 234409668).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 11.09.2024, conforme decisão de Id.239012154.

A parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, condenando o agravante nas verbas sucumbenciais (Id. 240689682).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 234409668.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IRINEU PIRANI
, contra decisão que ,nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, revogou decisão anterior de suspensão pelo Tema 1.290 do STF e determinou o prosseguimento do feito.

Cinge-se dos autos que o autor, ora agravante, sustentou que o Banco réu lhe devia a importância de R$ 3.839.536,95 (atualizado para R$ 5.307.537,62, em 31/07/2021) cobrada a maior em dois empréstimos de dinheiro que tomou junto ao Banco.

No entanto, restou comprovado que o Banco réu, na verdade, não cobrou a mais, sobretudo porque as operações foram liquidadas em junho de 1989, portanto antes da implementação do Plano Collor em março de 1990, pelo que a demanda foi extinta (id. 115450604 – autos de origem) com a condenação do autor, ora agravante, nas custas e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitou em julgado em 14/03/2024 sem qualquer alteração nos recursos manifestados.

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A - ASABB, representante e substituta processual dos advogados do Banco do Brasil, cobra os honorários advocatícios de sucumbência, consoante fase de cumprimento de sentença em curso (Id. 156542090 – autos de origem).

No decorrer dos autos, o agravante requereu a suspensão do feito com fundamento na decisão do STF proferida no RE 1.445.162-DF (Id. 156573025 – autos de origem).

Porém, após embargos de declaração, o pedido foi indeferido,
verbis
:

“Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oferecidos por
BANCO DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
alegando, em síntese, contradição na decisão de id nº 156947546 que suspendeu o feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, constato que assiste razão à parte embargante, vez que o feito já conta com laudo pericial homologado em que não foi localizado valores a serem devolvidos à parte requerente.

Ademais, o feito foi extinto em relação ao pedido do requerente.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOULHES PROVIMENTO, para revogar a decisão de id nº 156947546 e fazer constar:

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença formulado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em face de IRINEU PIRANI. Proceda-se a conversão da ação para Cumprimento de Sentença, alterando os polos da ação, conforme pedido de id nº 156542090.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Consigne, ainda, que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo” (Id.
165251422 – autos de origem)

Inconformado, o agravante insurge-se sob o argumento de que o objeto de suspensão do referido Tema 1290, são as ações que possuem como espeque os acórdãos condenatórios oriundos do STJ, lastreada pela ACP nº 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF, o qual se estende a este processo, devendo ser suspenso até que seja julgado o mérito do tema afetado.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1019 do CPC, enquanto pendente a discussão sobre o tema, pois demonstrado o dano de difícil e impossível reparação ao agravante; e no mérito, requer o provimento do recurso, visando à suspensão dos autos, até julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Supremo.

Em que pese as razões recursais expostos no presente recurso, razão não lhe assiste, isso porque, ficou demostrado que o agravante não sofreu perda alguma decorrente do Plano Collor de março de 1990, porque os dois empréstimos discutidos nos autos, foram comprovadamente liquidados antes de março de 1990.

Nesse sentido, observe-se os seguintes excertos da r. sentença de id. 115450604, litteris:

“(...)

No id nº 107836209, decisão homologando o laudo que concluiu pela inexistência de valores a serem devolvidos.

No id nº 111079811, certidão de ausência de manifestação das partes.

(...)

Outrossim, ante a inexistência de valores a serem devolvidos (laudo de id nº 93960923), verifico que já houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

E, todos os documentos foram objeto de perícia, onde Laudo Pericial apresentou a seguinte conclusão:
“Em análise as planilhas evolutivas das operações, verificou-se que ambas as cédulas foram liquidadas em 29 de junho de 1989, logo em período anterior a implantação do Plano Collor I em março de 1990
” (Id. 93960928 - pág. 26 – autos de origem)

Assim, o debate posto no referido Recurso Extraordinário 1.445.162 não traz qualquer benefício ao ora agravante; ao revés, somente poderia, em tese, caso tivesse perdas a receber, prejudicá-lo em caso de provimento do recurso pelo STF (ou seja, acaso venha o STF a entender que não houveram perdas ou que estas são menores do que se reclama).

A discussão levada ao STF não alcança direito algum do agravante, tampouco expectativa de direito, porque houve o comprovado reconhecimento nestes autos de inexistência de perdas em seu favor.

Além disso, importante mensurar que, conforme se verifica do caderno processual, o cumprimento de sentença na origem foi extinto em 09/05/2023 (Id. 117194287), com trânsito em julgado em 14/03/2024 (Id. 144466233), de modo que a matéria objeto de análise pelo STF, diferentemente do Plano Collor, não alcança mais o presente feito, porquanto, qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do precedente qualificado (RE 1.445.162), esta não poderá ser aplicada ao presente feito, haja vista o fenômeno da coisa julgada.

Ainda, registro que, a discussão que pende nos autos originários é tão somente relativa a honorários advocatícios de sucumbência, obtidos em decisão já transitada em julgado, sem qualquer relação com a discussão posta no referido recurso extraordinário.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO –
HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO
– APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, sendo necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo depósito judicial. “Não incidem as penalidades descritas no § 2º do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial” (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).”
(N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024).

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que revogou a decisão que determinou a suspensão do feito, com o prosseguimento do cumprimento de sentença concernente à execução dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024